Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Intime-se a douta defesa do acusado para ciência e manifestação acerca dos embargos de declaração juntados ao ID 32636987. Feito, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator